Tribunal: TJSP
Processo: 1041809-77.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Competência recursal. Sociedade de fato. Demanda de obrigação de não fazer, cumulada com pedidos indenizatórios, tendo por fundamento a descontinuidade de parceria estabelecida entre as partes no tocante à exploração de casa noturna voltada ao desenvolvimento de eventos de comédia. Alegação da petição inicial de falta, por parte dos réus, de divisão dos lucros do empreendimento comum, além de

Ementa:
Competência recursal. Sociedade de fato. Demanda de obrigação de não fazer, cumulada com pedidos indenizatórios, tendo por fundamento a descontinuidade de parceria estabelecida entre as partes no tocante à exploração de casa noturna voltada ao desenvolvimento de eventos de comédia. Alegação da petição inicial de falta, por parte dos réus, de divisão dos lucros do empreendimento comum, além de adequada prestação de contas, bem como de utilização indevida de marca registrada pelo autor, idealizador do empreendimento e figura pública, bem como de exploração imprópria de sua imagem. Pretensão de ressarcimento dos valores investidos, de apuração dos ganhos não repassados ao autor, de vedação ao uso de sua marca e de outras a ela associadas, ou à pessoa do autor, e finalmente de vedação ao desenvolvimento, pelos réus, de atividade concorrencial por meio de estabelecimento assemelhado. Matérias inseridas na atribuição funcional das CC. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo, a teor do art. 6o, caput, da Resolução no 623/2013. Redistribuição determinada. Apelação não conhecida.